Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. COMISSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$131.778,04 (cento e trinta e um mil setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos), que se refere aos contratos intermediados pela autora, para vigência/execução no período compreendido entre janeiro de 2025 e dezembro de 2029.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica autora, na qualidade de correspondente bancária, possui direito adquirido ao recebimento de comissões vincendas após a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços firmado com a instituição financeira ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes firmaram contrato, no qual a autora se comprometeu à prestação de serviços de correspondente bancário, consubstanciados na captação de clientes, intermediação de operações de crédito e manutenção do respetivo relacionamento comercial em proveito da instituição financeira ré.
4. A relação jurídica estabelecida ostenta natureza estritamente civil-empresarial, regendo-se pelos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima (arts. 421 e 421-A do Código Civil).
5. O instrumento contratual previa 2 (duas) modalidades distintas de remuneração: uma parcela paga à vista, pela contratação de operação de crédito pelos clientes, e outra parcela diferida, paga pro rata temporis ao longo da execução das referidas operações, especificamente atrelada à prestação de serviços de manutenção de relacionamento e de cadastro.
6. Se operada a resilição lícita do negócio jurídico, por iniciativa da instituição financeira, cessa, a partir do rompimento do vínculo, a obrigação de pagamento das comissões diferidas, haja vista a correspondente bancária ter deixado de prestar os serviços de manutenção, relacionamento e atendimento vinculados aos contratos de crédito com os clientes do banco.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.